Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. DECISÃO REFORMADA.

1. O C. STJ assentou que “a competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial” (EREsp 579324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008).

2. A hipossuficiência do Representante Comercial impõe a prevalência do foro do seu domicílio para processar e julgar a lide, de forma a assegurar-lhe o acesso ao Judiciário e franquear-lhe os meios inerentes à defesa dos seus direitos em Juízo. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.